Tribunal: TJES
Processo: 0000131-90.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-90.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000131-90.2023.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wanderson dos Santos Guilherme contra sentença proferida pela Vara Única de Fundão, que o condenou, com fundamento no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação qualificada. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado e pelas oitivas colhidas na fase policial, mas tais elementos não foram corroborados em juízo.

O interrogatório policial do réu, em que admitiu realizar compra e venda de celulares usados sem exigir nota fiscal, não é suficiente para fundamentar condenação, por não ter sido confirmado em juízo.

A informante ouvida apenas na fase extrajudicial não foi localizada para prestar depoimento em juízo, o que compromete a higidez da prova.

O acusado permaneceu em silêncio na esfera judicial, exercendo direito constitucional, sem que houvesse outras provas produzidas sob contraditório.

O art. 155 do CPP veda condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados judicialmente.

Na ausência de provas seguras e havendo dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova judicial robusta de autoria e materialidade, não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A ausência de prova produzida em contraditório judicial impõe a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Na dúvida sobre a autoria do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 699.588/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000131-90.2023.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de março de 2022, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, recebeu, adquiriu e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que irregular e clandestina, um aparelho celular marca Samsung, modelo A10, de propriedade da empresa Lírio dos Vales Transportes e Fretamento LTDA, e um aparelho celular marca Motorola, modelo G9 Plus, de propriedade da vítima Geraldo Lima Batista, devendo saber a origem criminosa dos bens.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 47197000, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Interrogado na esfera policial, o réu revelou que realizava a compra e venda de aparelhos celulares usados, afirmando desconhecer a origem ilícita dos bens, contudo, admitiu não exigir a nota fiscal que atestasse a licitude.

Em juízo, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e não se manifestou sobre os fatos.

A irmã do réu, Kelly Cristina dos Santos, ouvida na esfera extrajudicial, confirmou ter fornecido dados pessoais ao apelante a fim de que ele cadastrasse uma linha telefônica em seu nome para uso dele.

Ocorre que a informante Kelly Cristina não foi ouvida na esfera judicial, bem como não houve nenhuma outra testemunha arrolada.

Desta forma, tendo o réu permanecido em silêncio e a informante não tendo sido encontrada, não há nenhuma prova produzida em juízo.

Tomando por base a prova oral produzida nos autos, entendo que o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de receptação qualificada.

Inobstante os indícios apontados nas oitivas realizadas na esfera policial, não há relatos colhidos em juízo e, portanto, não há prova produzida sob o crivo do contraditório.

Não se está a dizer que o crime não ocorreu, mas sim que o conjunto probatório produzido em juízo não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente, destacando-se, neste ponto, a inviabilidade de manutenção de um édito condenatório pautado exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial sem que tenham sido corroboradas por outros elementos de prova na esfera judicial.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta prevista no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 2. N ão havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.271.569/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ABSOLVER

WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.